Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717287-26.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BEZERRA DE ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: JUREMA ARONA VELANE REPRESENTANTE LEGAL: CLODOALDO VELAME PINHEIRO DECISÃO ESPÓLIO DE WALDEMAR PELEGRINO DE CARVALHO, na qualidade de terceiro prejudicado, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 191938433, autos originários) proferida na ação de inventário dos bens deixados por Jurema Arona Velane, falecida em 31/7/2014, proposta por DAYSE MAY ARONA VELANE e outros, in verbis: “Defiro os embargos manejados e retifico o despacho acostado, uma vez que a herdeira KATIA MARY VELAME PINHEIRO já compareceu aos autos, como comprova a procuração por ela outorgada sob o ID 43849233. De igual modo, intime-se WELLINGTON BEZERRA DE ARAÚJO, CPF n. 994.039.511-68, residente e domiciliado na Av. Central, lote 1.345, Apt. 101, Núcleo Bandeirante-DF, CEP. 71.710-550, para que traga aos autos os contratos de aluguel e, independentemente da existência desses, deposite em juízo, em conta judicial vinculada a estes autos, 50% dos aluguéis auferidos pela locação de todas as unidades do imóvel localizado na Avenida Central n. 1.345, Núcleo Bandeirantes/DF, uma vez que o bem também é de propriedade do espólio JUREMA ARONA VELANE.I. Da legitimidade e do interesse recursal O Espólio de Waldemar Pelegrino de Carvalho, cujo inventário proc. 0704167-15.2021.8.07.0001 tramita na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, interpõe o presente agravo de instrumento, na qualidade de terceiro prejudicado, art. 996 do CPC, sob o fundamento de que a r. decisão agravada atinge direito sobre imóvel em relação ao qual afirma ser titular e que está em discussão em Juízo. Assim, configurada a legitimidade e o interesse recursal do terceiro prejudicado. Do pedido de efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo de inventário originário, ajuizado em 23/10/2014, vê-se que a Sra. Jurema Arona Velane faleceu em 31/7/2014 (id. 120506169, pág. 1) e teve quatro filhos: Dayse May Arona Velane, Shirley Mary Velame Pinheiro, William Arona de Carvalho e Myriam Arona de Carvalho. A filha Shirley Mary Velame Pinheiro, pré-morta em 6/1/1982 (id. 120506168, pág. 1), foi sucedida no inventário pelos filhos Kátia Mary e Clodoaldo (inventariante). Ainda dos autos, vê-se que a Sra. Jurema foi casada primeiramente com o Sr. João Andrade Vilani, com quem teve dois filhos, Dayse May Arona Velane e Shirley Mary Velame Pinheiro. Depois, a Sra. Jurema casou-se com o Sr. Waldemar Pelegrino de Carvalho, em 19/11/1968, e tiveram dois filhos, William Arona de Carvalho e Myriam Arona de Carvalho. O casal divorciou-se em 11/11/1988 (id. 43849502, pág. 2). O Sr. Waldemar faleceu em 23/1/2021 (id. 120504141, pág. 1), e é o seu Espólio que interpõe o presente recurso. Em relação ao imóvel objeto da controvérsia recursal, constituído por lote e pequeno prédio comercial nele edificado, situado na Av. Central, 1.345, Núcleo Bandeirante/DF, o bem integra o Espólio da Sra. Jurema para partilha de 50%, pois teria sido adquirido na constância do casamento com o Sr. Waldemar, estando em condomínio entre ambos, e ocupado pelos herdeiros deste, conforme consta das primeiras declarações (id. 120504135). Na petição (id. 178662565) que motivou a prolação da r. decisão agravada, o inventariante Clodoaldo Velame Pinheiro informou que o imóvel supracitado está sendo alugado pelo herdeiro do Sr. Waldemar, Wellington Bezerra de Araújo, e, “não obstante Wellington não integre este feito, é seu dever depositar em juízo metade dos valores obtidos com o aluguel do imóvel, porquanto somente 50% pertence ao inventariado Waldemar Pelegrino de Carvalho. E esse depósito deve ocorrer nestes autos, pois é onde se processa o inventário de Jurema Arona Velane” (pág. 4). Assim, requereu (id. 178662565, pág. 7): “A intimação de WELLINGTON BEZERRA DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, advogado, herdeiro socioafetivo, RG n. 1969148 - SSP/DF e CPF n. 994.039.511-68, residente e domiciliado na Av. Central, lote 1.345, Apt. 101, Núcleo Bandeirante-DF, CEP. 71.710-550, para que traga aos autos os contratos de aluguel e, independentemente da existência desses, deposite em juízo, em conta judicial vinculada a estes autos, 50% dos aluguéis auferidos pela localização de todas as unidades do imóvel localizado na Avenida Central n. 1.345, Núcleo Bandeirantes/DF, comprovando nos autos o valor que aufere de cada um dos locatários;” O pleito foi deferido pela r. decisão agravada. O Espólio do Sr. Waldemar Pelegrino de Carvalho, ora agravante, alega, ao seu turno, que “a partilha de bens do casal foi realizada nos autos do processo 1999.01.1.010488-7, que tramitou pelo Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, ficando bens para sobrepartilha, conforme sentença transitada em julgado em 27/03/2003; que “dentre os bens que ficaram para sobrepartilha consta o imóvel, lote 1.345, localizado na Avenida Central do Núcleo Bandeirante-DF, restando excluído na sentença qualquer direito para ex-cônjuge e, por consequência, para o seu espólio, sobre a edificação realizada no lote e, por corolário, dos frutos da edificação”; que “além da exclusão da edificação da esfera patrimonial da ex-cônjuge, a sobrepartilha do lote até hoje não foi realizada, motivo pelo qual a suposta parte ideal, em tese, cabível à ex-cônjuge, continua indefinida e ilíquida, portanto, inexigível”; que “o uso da expressão “em tese” se dá porque a sentença de partilha dos bens do casal determinou que a proporcionalidade devida a ex-cônjuge quanto ao terreno, deve ser apurada pelo valor dos avos das prestações que constarem no contrato de compra do terreno, da data de aquisição até a data da separação de fato” e que “o lote foi adquirido em janeiro de 1974 (doc. 13 e id. 12506166) exclusivamente pelo ex-cônjuge, Waldemar Pelegrino de Carvalho, ou seja, após a separação de fato, que foi formalmente reconhecida pela sentença de partilha como ocorrida em 30/11/1973” (id. 58557668, pág. 5/6). Defende o Espólio-agravante que a decisão agravada é nula, por falta de fundamentação, além do que viola a coisa julgada formada na ação de partilha, proc. 10488-7/99 que tramitou entre a Sra. Jurema e o Sr. Waldemar. Afirma também o perigo iminente de dano, pois o aluguel auferido com o imóvel é destinado ao pagamento das despesas do Espólio-agravante, cuja supressão lhe causará “desajuste orçamentário e patrimonial” (id. 58557668, pág. 3). Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para declarar nula a r. decisão agravada ou, subsidiariamente, “para que não seja exigida do espólio recorrente o pagamento de aluguéis oriundos do prédio localizado no lote 1.345 do Núcleo Bandeirante-DF, enquanto a sobrepartilha do lote não for realizada ou o respectivo quinhão da copropriedade do lote definido e liquidado na via judicial adequada”. Conforme documentos acostados ao presente recurso, na ação de partilha movida pela Sra. Jurema contra o Sr. Waldemar, proc. 10488-7/99, foram relacionados os bens integrantes do patrimônio comum a ser partilhado com o divórcio, dentre eles o lote 1.345 da Avenida Central do Núcleo Bandeirante, com área construída de 1.230 m2 (id. 58557679). Na r. sentença proferida na ação supracitada, em 19/12/2001, a MM. Juíza assentou que apesar de o divórcio ter sido decretado em 1988, a separação de fato ocorreu em novembro de 1973, e, como o regime de bens era o da comunhão universal, estavam excluídos os direitos adquiridos individualmente por cada um após a separação de fato (id. 58557679, pág. 10). Especificamente quanto ao imóvel situado no lote 1.345, a MM. Juíza decidiu (id. 58557679, pág. 12, do recurso): “II – PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO, edificado no lote 1345, do Setor Avenida Central Comércio, Núcleo Bandeirante O réu pretende ver-se livre da partilha porque o domínio real só se transmitiu em 21.10.88. [...] Assiste razão a este quando diz que a autora não contribuiu para as despesas da construção, posto que a separação de fato já havia ocorrido anos antes da referida data. À autora não cabe partilhar sobre o valor da construção. Como, porém, a compra do terreno se deu em nome do casal, determino que seja efetuada a sobrepartilha para que a partir da data da aquisição do imóvel até a data de 30.11.1973, seja calculada a proporcionalidade devida à autora, quanto, ao valor do terreno, no valor dos avos das prestações que constarem no contrato de compra e venda do terreno, à semelhança do disposto quanto ao imóvel anterior.” (grifo nosso) Após o trânsito em julgado, foi expedido o formal de partilha em 6/8/2003 (id. 58557681, pág. 1). Ainda, na certidão de ônus do imóvel, constam como proprietários do lote 1.345 o Sr. Waldemar e a Sra. Jurema, e, nos termos da prenotação de 17/8/2018, conforme requerimento instruído com cópias da ação supracitada, foi assentado que “verifica-se que o casal teve o estado civil alterado para divorciado”, “tendo o imóvel ficado em condomínio entre os ex-cônjuges” (ids. 43849334, pág. 11 e 43849527, pág. 8, autos originários). Primeiramente, a r. decisão agravada não padece de nulidade pois o MM. Juiz, ao determinar o depósito em Juízo de 50% dos aluguéis auferidos pela locação de todas as unidades do imóvel localizado na Avenida Central, no 1.345, Núcleo Bandeirante/DF, assim o fez sob o fundamento, ainda que sucinto, de que “o bem também é de propriedade do espólio JUREMA ARONA VELANE”. Portanto, não há nulidade na r. decisão agravada nem violação aos invocados arts. 5o, incs. XXXV e LIV e 93, inc. IX, ambos da CF e arts. 11, 371, 489, incs. II e IV do § 1o, todos do CPC. No que se refere à divisão do imóvel, a r. sentença transitada em julgado proferida na ação de partilha, proc. no proc. 10488-7/99, foi expressa ao decidir que o direito da Sra. Jurema seria tão somente quanto ao terreno, a ser calculado de forma proporcional, não lhe cabendo partilha sobre o valor da construção. Nesses termos, há relevância na fundamentação recursal de que o título judicial transitado em julgado excluiu qualquer direito da Sra. Jurema sobre a edificação realizada no lote e, em consequência, dos frutos da referida edificação. Assim, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo iminente de dano, também está presente, diante da determinação de depósito judicial de 50% dos aluguéis auferidos do imóvel litigioso, sem que haja o reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, quanto à intimação de Wellington Bezerra de Araújo para juntar os contratos de locação do imóvel e depositar em Juízo 50% dos aluguéis, até julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o Espólio de Jurema Arona Velane, por seu inventariante, para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora